Tribunal: TJDFT
Processo: 0741046-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165 C/C 277 §3o DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. SUPOSTAS NULIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente no pedido de anulação do auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso assinala que o auto de infração é ato vinculado, de modo que deve atender os requisitos para o seu adequado preenchimento, sob pena de arquivamento, não sendo possível aplicar o princípio “pas de nullité sans grief”. Defende que o auto de infração possui diversos vícios. Neste sentido, argumenta que não foi efetuado o teste do etilômetro no condutor que assumiu a direção do veículo, em afronta ao artigo 9o da Resolução no 432/2013, bem como que não foram indicados os dados do aparelho fornecido no momento da abordagem. Ainda, assinalou o erro na tipificação da infração, ao assinalar o artigo 165-A (recusa ao teste), quando o correto seria indicar o artigo 165 quando identificado mais de um sinal de embriaguez, conforme preceitua a Resolução no 432/2013 e o “Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito”.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. Ao contrário do que alega a parte recorrente, o CTB não obsta a aplicação do princípio “pas de nullité sans grief”. Isso porque os princípios norteiam a aplicação das regras, sendo que aquele princípio jurídico dispõe que não se declara a nulidade quando não há prejuízo.

IV. A infração de trânsito ocorreu no dia 16/03/2016, ou seja, antes da Lei no 13.283/2016, que incluiu o artigo 165-A no CTB. Desse modo, na ocasião dos fatos a recusa do condutor em ser submetido ao teste de alcoolemia configurava a infração do artigo 165 combinado com 277 §3o, todos do CTB, conforme devidamente indicado no auto de infração, de modo que inexiste o alegado erro na tipificação da infração.

V. Inexiste nulidade sob a tese de que a tipificação da infração estaria em desacordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – “MBFT”. Relembra-se que aquele manual é decorrente de grupo de trabalho que tem por objetivo harmonizar e uniformizar a aplicação da legislação de trânsito em todo o território nacional, funcionando como orientações interpretativas para a melhor aplicação do CTB. No caso, o auto de infração possui descrição expressa acerca da infração cometida, qual seja, a recusa em ser submetido ao teste de alcoolemia, em conformidade com o disposto no artigo 165 combinado com art. 277 §3o da Lei 9.503/97 (na redação vigente naquela ocasião). Portanto, inexiste obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, sendo que sequer há comprovação de que a ausência da descrição do modelo tenha interferido na recusa da parte autora em se submeter ao teste.

VI. A ausência de menção ao teste de alcoolemia para o condutor que recebeu as chaves para continuar a conduzir o veículo após a abordagem da parte autora não afasta a infração de trânsito, visto que corresponde tão somente a medida administrativa subsequente à infração, além de não interferir na apuração da infração da parte autora pela recusa em se submeter ao teste que permitiria cientificar influência de álcool.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.